Tribunal: TJMT
Processo: 0011664-07.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011664-07.2009.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL DO NASCIMENTO FILHO (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), IVONE DE ALMEIDA DA CRUZ (APELANTE), MARIA APARECIDA DE ARAÚJO (APELANTE), JOSÉ HENRIQUE DA SILVA (APELANTE), JULIANN DANNI PEREIRA (VÍTIMA), RICARDO TAVARES DA SILVA (ASSISTENTE), APARECIDO PEDRO DA SILVA (ASSISTENTE), ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA (ASSISTENTE), WILLIAN DE SOUZA SALOMÃO (ASSISTENTE), MARIA DAS DORES DE SOUZA LIMA (ASSISTENTE), ALAN ARAUJO FERREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), JOEL DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 012.552.211-86 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ARESTO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES.
EMBARGOS
DESPROVIDOS

EM CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES DA PGJ.

Os aclaratórios devem ser desprovidos quando não opostos
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de veicular o inconformismo da parte com julgamento contrário aos seus interesses e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Joel do Nascimento Filho
opôs
Embargos de Declaração
contra
aresto

em que a c. Terceira Câmara Criminal
negou provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação daquele
à pena de
15 anos e 9 meses
de
reclusão
em regime
fechado
,

em razão da prática do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP).

Em síntese, o Embargante sustenta a ocorrência de
contradição
nos fundamentos lançados para rechaçar a
preliminar de cerceamento de defesa
, reforçando que “
a supressão do interrogatório judicial, implica em severo prejuízo ao acusado, se tratando de gritante cerceamento de defesa, impedindo que pela versão do réu, seja expostos os fatos, garantindo assim o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (sic).

Desta forma,
pleiteia o provimento
dos aclaratórios, a fim de que o aresto seja reformado para que seja
acolhida a preliminar derivada do cerceamento de defesa
ocorrido durante a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, declarando-se, assim, a
nulidade do julgamento
, “
retornando os autos ao juízo
ad quo
da fase de pronúncia, de forma a possibilitar o interrogatório do réu
” (sic) (ID 219868686).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu
contrarrazões
requerendo o
desprovimento
do recurso (ID 220847669), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Embargos de declaração – Apelação criminal – Condenação pelo Tribunal do Júri – Decisão confirmada por esta Colenda Câmara – Inconformismo defensivo – Pretendida rediscussão da matéria – Inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no Venerando Acórdão. Não demonstrada qualquer irregularidade estabelecida no artigo 619 do CPP. Acórdão embargado que apreciou a preliminar deduzida pela Defesa fundamentadamente. Aclaratórios que deverão ser rejeitados.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Joel do Nascimento Filho
foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de
15 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado
em razão da prática do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP).

Mais tarde, ele interpôs
Recurso de Apelação
visando,
preliminarmente
, ver declarada a
nulidade do julgamento por cerceamento de defesa
, causado pela sua ausência na fase primeira fase do rito escalonado do Júri para ser interrogado. Já no mérito, também pretendeu a nulidade do julgamento, desta vez por reputá-lo manifestamente contrário à prova dos autos (ID
194945675).

Por unanimidade, o apelo foi
des
provido

(ID

218947176), consoante ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...)
2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO
– AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU NA FASE DO SUMÁRIO DA CULPA – REJEIÇÃO – TESE QUE DEVERIA SER ARGUIDA NA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRECLUSÃO –

3. MÉRITO
– NOVO JULGAMENTO ANTE A DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES EXPOSTAS EM PLENÁRIO – SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS –
PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, DESPROVIDO
EM

CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.
1.
Não se reconhece a preclusão
pro judicato
em caso de conhecimento, ou não, de recurso de apelação no rito procedimental do júri, eis, que ele se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito não induz à preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do
judicium causae
.
2
.

Não há que se reconhecer a nulidade por falta de interrogatório do réu durante a fase do sumário da culpa se o ato não foi realizado devido ao não comparecimento do réu, mesmo após ele ter sido devidamente citado e intimado pessoalmente
.
Além disso, verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que tal nulidade deveria ter sido alegada no momento oportuno, antes do trânsito em julgado da sentença de pronúncia
.
3.
Não se caracteriza uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam pela condenação do apelante por homicídio qualificado, escolhendo uma das versões debatidas em plenário, estando tal escolha amparada em provas contidas nos autos, que evidenciem, como no caso, que o apelante foi o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima”
(ID

218947176). Destaquei.

Feita essa breve contextualização e atento ao acórdão embargado, verifica-se ele
não
padece do vício de
contradição
.

Após profunda análise das razões recursais, a Câmara julgadora
refutou
a preliminar levantada pela defesa técnica, nos seguintes termos:

“A defesa de
Joel do Nascimento Filho
arguiu preliminar de cerceamento do direito de defesa, diante da sua ausência na audiência de instrução e julgamento, em que seria realizado seu interrogatório na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida (
judicium accusationis
).

Extrai-se dos autos que o apelante foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação. Após, com o início da primeira fase de instrução criminal, esta se realizou de maneira fragmentada e a última audiência instrutória foi realizada sem a presença do apelante, que deixou de comparecer ao ato processual, mesmo sendo pessoalmente intimado acerca da data e hora em que se realizaria.

Consoante Termo de Audiência anexado sob o Id. 133071963 – pág. 81/82, devidamente assinado pelo apelante e seu advogado constituído, verifica-se que ambos saíram da audiência realizada no dia 28.3.2017 devidamente intimados para o ato seguinte (marcado para o dia 26.6.2017, às 17h20min.), sendo consignado expressamente pelo magistrado
a quo
que em tal data seria realizada inquirição de testemunhas e o interrogatório do réu.

Apesar disso, deliberadamente o apelante e seu defensor deixaram de comparecer à solenidade processual. Assim, foi nomeado advogado
“ad hoc”
para o ato e ao final da audiência, determinou-se a intimação do advogado constituído pelo apelante para ciência da prova produzida e, mencionando o disposto no art. 367 do CPP, encerrou a instrução criminal.

Dito isso, é importante ressaltar que
“(...) não se desconhece que o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ocorreu na hipótese (...)”
(AgRg no HC n. 772.782/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

De fato, não ficou demonstrado o prejuízo à defesa do apelante, pois: a) para a realização do ato processual em que esteve ausente, o apelante foi devidamente assistido por advogado dativo, que participou ativamente da solenidade processual; b) após, as mídias capturadas na audiência em questão foram disponibilizadas nos autos de modo que, a defesa obteve acesso ao teor dos depoimentos prestados antes da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri; e, ainda, c) o apelante foi ouvido durante a fase inquisitorial, oportunidade em que apresentou sua versão dos fatos que lhe foram imputados (Id. 133071960 - Pág. 87) e também foi devidamente interrogado perante o Júri popular.

Não fosse suficiente, constata-se que o apelante foi pessoalmente intimado para comparecer a referida audiência de instrução e julgamento, assim como sua defesa técnica, e optou por deixar de comparecer, mesmo sabendo que seria realizado seu interrogatório. Em razão disso o processo seguiu à sua revelia, em que pese não ter sido ela expressamente decretada, e nem seria necessário considerando-se o teor do art. 367 do CPP.

Art. 367 do CPP, "O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".

Não é demais destacar, ademais, o teor do art. 565 do CPP, prevendo que
“Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
, sendo esta a hipótese dos autos, em que o apelante optou por não comparecer à audiência instrutória em que seria interrogado e, posteriormente, depois de mais de seis anos, passou a alegar a nulidade do ato processual diante da sua ausência (ou seja, por não ter, deliberadamente, comparecido).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Na hipótese, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que, além de a defesa não ter informado expressamente a mudança de endereço do réu, atraindo a incidência do art. 565 do Código de Processo Penal, o vício - ausência do réu na audiência de instrução e julgamento - foi arguido após a prolação da sentença, tornando preclusa a matéria. 3. Incidência do princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual somente será declarada a nulidade se estiver demonstrada nos autos a efetiva ocorrência de prejuízo para a parte. 4. Ordem denegada.” (STJ - HC: 419393 SP 2017/0258543-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019)

Dessa forma, confirma-se de maneira inequívoca que todas as formalidades processuais legais foram cumpridas até o momento da pronúncia do apelante e posterior condenação em sessão plenária do Júri.

Não bastasse, é incabível a alegação de cerceamento de defesa ou de prejuízo dela decorrente, ao apelante, uma vez, que a referida tese foi arguida tão somente em sede de recurso de apelação. Ou seja, a nulidade a que se almeja o reconhecimento sequer foi arguida em primeiro grau de jurisdição, nada sendo alegado acerca da matéria nas alegações finais, nem em Recurso em Sentido Estrito e muito menos durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, evidente que está precluso o direito da defesa de se insurgir contra a realização da audiência instrutória sem a presença do réu, já que lhe
incumbia manifestar o inconformismo no momento processual oportuno
, hipótese em que o Magistrado poderia, acatando os argumentos defensivos, determinar a realização de novos atos processuais.

Sobre a matéria, destaco deste TJMT:

“(...) 1. É assente o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que as nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão.
2. Dessa forma, tendo sido interposto, à época, o competente Recurso em Sentido Estrito em face da decisão de pronúncia, no bojo do qual não se arguiu a nulidade suscitada nas razões do vertente writ, cediço que não se deve admitir o que se convencionou chamar nulidade de algibeira, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à lealdade processual, especialmente por meio do inadequado manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal. Precedentes. (...)” (N.U 1030838-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024). – Destaquei.

“(...) Se a Defesa
“não arguiu a suposta nulidade nos momentos processuais adequados: não a apontou durante as audiências nas quais foram colhidos os depoimentos supostamente acoimados de nulidade, tampouco levantou o tema em alegações finais; sendo que a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão”
(STJ, AgRg no HC no 662.120/SP). (...)” (N.U 1000814-29.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Assim sendo, além do apelante não ter feito as mencionadas alegações em momento processual adequado e considerando-se que a defesa não comprovou qualquer prejuízo ao réu, não se admite o reconhecimento da nulidade aventada, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual
rejeito a preliminar
”.

Como se nota,
toda
a controvérsia relacionada ao suposto cerceamento de defesa suportado pelo embargante foi submetida à profunda análise do órgão colegiado, que, de forma
clara
,
objetiva
e
coesa
, reconheceu a fragilidade da pretensão defensiva e manteve a condenação impugnada.

Aqui, cumpre sublinhar que o órgão julgador, seja singular ou colegiado,
não
é obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte e os dispositivos legais considerados violados
,
muito menos aqueles que hipoteticamente sejam do seu interesse. Isso porque, para fins de observância ao art. 93, inc. IX, da CF, é suficiente que o convencimento do julgador esteja exposto de maneira lógica e motivada, em cotejo com a situação fática e as normas jurídicas pertinentes, exatamente como ocorre na espécie.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte Estadual:

“Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo
d
esnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
” (EmbDecl na RevCrim 1000113-85.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 8.9.2022). Destaquei.

Dito isso, é fácil perceber que a pretensão ventilada nos aclaratórios, sob o pretexto de que o julgado seria
contraditório
, mais se assemelha à tentativa de alcançar, por meio de instrumento recursal
inidôneo
para essa finalidade, a reforma do aresto embargado do que efetivamente corrigir o propalado vício.

As circunstâncias expostas revelam que os aclaratórios
não
foram manejados com o objetivo de corrigir as falhas previstas no art. 619 do CPP, mas única e exclusivamente de retratar o inconformismo do acusado/embargante com decisão contrária a seus interesses e provocar o revolvimento da matéria, o que é de todo impróprio na via eleita.

Este Tribunal vem decidindo da mesma forma em situações semelhantes:

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). Embargos de Declaração rejeitados” (RAC 1005560-93.2020, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 21.3.2022). Destaquei.

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais registrar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para o prequestionamento, que o julgado invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada
. Embargos desprovidos” (RAC 1003502-15.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 24.1.2022). Destaquei.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração não se prestam a provocar o reforço na fundamentação ou rediscutir teses contrárias aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como exposto acima,
não
pairam vícios de qualquer natureza, deve ser
rejeitada
a pretensão recursal.

Com essas considerações,
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024